Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-40.2020.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003560-40.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[ERIKA HENRIQUES DE FREITAS - CPF: 617.134.141-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDENIO DIVINO TEODORO SILVA - CPF: 325.867.601-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE
ROUBO
SIMPLES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA

DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO DO POLICIAL

– “
EMPURRÃO” NA VÍTIMA E
SUBTRAÇÃO DO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) –

VIOLÊNCIA CARACTERIZADA –
SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

O ato de desferir empurrão contra a vítima, vindo este a cair ao solo,

no intuito de subtrair os pertences configura violência física apta à caracterização do delito de roubo.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por ERIKA HENRIQUES DE FREITAS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que nos autos da ação penal n.
1003560-40.2020.8.11.0004
o condenou nas sanções do artigo 157, ‘caput’, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto.

Irresignada, pede a absolvição da recorrente por ausência de provas judicializadas, com amparo nos artigos 5°, LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e, artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. (ID. 186385677)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (ID.186385681)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 192907699)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INSUBSISTÊNCIA – PROVAS INEQUÍVOCAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Sem preliminares, passo a análise do mérito recursal:

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Conforme exposto, a defesa busca a absolvição da recorrente sob alegada ausência de provas concretas acerca da autoria delitiva.

Argumenta a ausência de testemunhas oculares dos fatos, bem como que a recorrente

negou peremptoriamente as acusações feitas pela vítima.

Narra a denúncia:

“Consta dos autos que, no dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2.020, por volta das 05h45min, na Rua Independência, nas proximidades da Prefeitura Municipal local, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado ERIKA HENRIQUE DE FREITAS, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta e com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu coisa alheia móvel, para si, mediante violência a pessoa, consistente na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencente à vítima Idênio Divino Teodoro Silva. De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, no dia, horário e local supramencionados, Idênio estava indo para seu local de trabalho, ocasião em que foi empurrado por Erika e caiu no chão, sendo que, em seguida, a denunciada enfiou a

mão no bolso da calça da vítima e de lá subtraiu, para si, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, evadindo-se, em seguida, do local. Contudo, no decorrer da empreitada criminosa, o ofendido Idênio, ao olhar para seu agressor, reconheceu Erika como sendo a pessoa quem agiu com violência ao lhe empurrar e quem retirou o dinheiro de seu bolso, razão pela qual procurou a Polícia para fins de comunicar o fato, sendo certo ainda que, após devidamente identificada e qualificada, a denunciada, em seu interrogatório policial, não confessou a prática delituosa.

Pois bem. A materialidade delitiva repousa no relatório nº 328/2020 (Id. 186384190-fl.02/03); ordem de serviço nº. 299/2020 (fls. 16/17), assim como, da dinâmica dos fatos.

Transcrevo o depoimento do ofendido prestado em sede extrajudicial, de forma espontânea, no calor do ocorrido, o qual declarou:

“QUE o declarante é jardineiro e trabalha na Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT; Que, na data 24/08/2020, por volta das 05:45 horas estava chegando na Prefeitura, quando percebeu que estava sendo seguido;
Que, de repente foi empurrado e caiu no chão e logo sentiu que alguém enfiou a mão no bolso de sua calça e tirou o dinheiro que o declarante carregava, R$ 200.00 (duzentos reais) em espécie
; Que, ao olhar, constatou que a agressora tratava-se da pessoa de ERIKA HENRIQUE DE FREITAS, alcunha "NININHA"; Que, logo em seguida, ERIKA saiu correndo, levando todo o dinheiro do declarante e fugiu; Que, ela não o ameaçou; Que, não eslava portando nenhum objeto; Que, há conhece há alguns anos, pois "direto ela vai à Prefeitura atrás do declarante"; Que, é amigo dela; Que ouviu dizer que ela é usuária de drogas; Que, no momento em que ela abordou o declarante a mesma estava aparentemente embriagada; Que, nunca mais a viu depois desse fato; Que, ela não lhe devolveu o dinheiro: Que, afirma que registrou o presente boletim de ocorrência no "calor do momento", porém está arrependido de ter registrado pois tem pena de ERIKA; Que, teve prejuízo financeiro, porém não ficou ferido com a queda e gostaria que o presente procedimento policial não seguisse adiante, que seja encerrado; testemunhas do fato, era muito cedo e não passava ninguém na rua no momento do fato; Que, não há câmeras de vigilância nas proximidades de onde o fato ocorreu (no estacionamento da prefeitura)”.(Negritou-se)

Em Juízo, a vítima Idênio Divino Teodoro Silva, asseverou que:

“eu percebi é que eu estava sendo perseguido, né? Aí eu parei para olhar o que que está acontecendo, quando eu vi foi só vi um empurrão, me derrubaram, pegaram no meu bolso e pegaram meu dinheiro e saíram, foi só o que eu vi. Olha pelas pessoas que viram, as pessoas que viram que foi uma menina, mas eu mesmo não vi... Eu sempre via ela na rua, a mãe dela lavava roupa pra fora. Sim...ah tá. Eu já conhecia ela muito tempo, né? Eu conhecia ela assim de longe, de vista, mas pessoalmente, não... Eu conheço ela de vista, né?... Pouco tempo que eu conheci ela pessoalmente. A gente conversa muito, ela vai lá em casa. Não verdade eu sempre dou dinheiro para ela, né? Aí como eu não tinha, eu peguei e falei com ela, aí ela falou se eu não tinha dinheiro, falei tenho dinheiro sim, porque eu preciso de comprar uns trem. Aí peguei e deu dinheiro aí, quando enfiei a mão no bolso ela também enfiou a mão no bolso, aí acabou e ficou por isso mesmo... É, tava ela e uma outra. Tava ela e uma outra menina no dia, aí não sei se foi ela ou a outra que me empurrou e enfiou a mão no meu bolso e pegou o dinheiro (...)”.

Ressalte-se que quando o juiz perguntou se a moça seria a que está na frente do computador, a vítima prontamente
respondeu que sim
. (Relatório de mídia digital – Id. 186385672)

Com relação a autoria, a recorrente negou em ambas as fases que tenha cometido o delito em questão. (Relatório de mídia digital – Id. 186385673)

Contudo, há também o relato do policial civil Gelmar Cláudio de Sousa, em Juízo, que declarou:

“(...) Ele falou que ela, ela tinha subtraído os 200, tinha derrubado ele no chão e tinha pegado R$ 200,00 dele, isso aí que ele falou para nós, na entrevista com nós ele falou. Que derrubou ele e tomou R$ 200,00 reais dele. No ato mesmo que a gente conversou com ele e depois ele foi ouvido também, só que ele é muito assim, muito simples a pessoa, que declara que se arrependeu, tudo,

na declaração dele, ele é uma pessoa bem simplesinha mesmo... Foi, foi, ele falou certinho (...)”.

Assim, o teor do Enunciado Orientativo nº. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Eg. Corte, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Compulsando detidamente os autos, infere-se que há uma sucessão de indícios, manifestamente coerentes, no sentido de que a recorrente efetivamente praticou o crime de roubo. E entendo que não prospera a tese defensiva, eis que da dinâmica do delito é possível constatar que a apelante, de fato, utilizou-se de violência para subtrair o valor de R$200,00 (duzentos reais) da vítima Idênio Divino.

À propósito, cito a jurisprudência:

“APELAÇÃO - ROUBO - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA - ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - DESCABIMENTO. 1- Não há ilegalidade, por afronta ao regramento contido no art. 226 do CPP, quando o reconhecimento pessoal realizado é corroborado, em Juízo, pelas demais provas orais e documentais coligidas. 2- A Materialidade e a Autoria quanto ao delito de roubo, se comprovadas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art. 157, caput, do CP. 3-
O ato de desferir empurrão contra a vítima no intuito de subtrair os pertences configura violência física apta à caracterização do delito de roubo
, inviabilizando, por conseguinte, o pleito de desclassificação para a conduta descrita no art. 155 do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.268672-5/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 22/02/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE NA ESPÉCIE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA - EMPURRÃO QUE DESESTABILIZOU A OFENDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Constatado que a subtração operou-se por meio de violência, uma vez que o acusado empurrou a vítima para tomar-lhe a bolsa de mão, inviável desclassificar a infração de roubo, para furto. 2. Recurso improvido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.206066-7/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO -DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE NA ESPÉCIE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA - EMPURRÃO QUE DESESTABILIZOU A OFENDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Constatado que a subtração operou-se por meio de violência, uma vez que o acusado empurrou a vítima para tomar-lhe a bolsa de mão, inviável desclassificar a infração de roubo, para furto.
2. Recurso improvido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.206066-7/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

Assim, resta caracterizado o delito de roubo com a violência praticada contra a vítima utilizando-se de força física - empurrão - para subtrair a
res
.

Infere-se também, que a negativa da ré se afigura isolada nos autos quando confrontadas ao arcabouço apresentado.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA
NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM
JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da
vítima
e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais
ouvidos
em
juízo
, revela seguramente a prática do crime de
roubo
majorado.(N.U 0002595-55.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”

Destarte, o acervo probatório apresenta-se firme, suficiente e seguro para ensejar a condenação, que deve ser mantida.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação de

ERIKA HENRIQUES DE FREITAS
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024